Tribunal: STJ
Processo: 0802704-82.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911328 - AL(2025/0134388-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: EUGENIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f3aab52e-4369-4fb0-9031-7faf9950ba21

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911328 - AL(2025/0134388-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: EUGENIA FERREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ENIDE MARIA
SANTOS DA SILVA e outros contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃODE CAPÍTULO
AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO.
PRECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo
da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
e/ouindependente
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da
matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recursoespecial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54288628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:17
Código de Controle do Documento: ff02dfc3-4d7d-4dc3-94cb-491ebfb45058

4. O reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial são inadmissíveis.
5. agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante defende a
existência de omissão no acórdão embargado sobre: (i) a impugnação e violação ao
do CPC e inaplicabilidade da
(ii) não incidência das
art. 1.022
Súmula 284/STF;
Súmulas 5 e
; e (iii) a impugnação a todos os argumentos do acórdão e não
7/STJ
aplicação da Súmula 284/STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
Com efeito, o que se verifica é que, ao manter a decisão unipessoal, o
acórdão embargado foi devidamente claro e fundamentado acerca (i) da ausência
de impugnação aos fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da
(aplicada em razão da consonância entre a conclusão do acórdão
Súmula 568/STJ
de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior quanto às
questões relativas à cláusula leonina e aos honorários advocatícios), bem como em
relação (ii) à incidência da
no que se refere à alegada violação ao
Súmula 284/STF,
art. 1.022 do CPC, e (iii) das Súmulas 5 e
acerca da regularidade da
7/STJ,
formalização e abrangência do acordo.
Outrossim, não há que falar em omissão do acórdão embargado relativo
à impugnação sobre a incidência da
quanto à
Súmula 284/STF,
impugnação a
todos os argumentos do acórdão, pois esse fundamento sequer foi mencionado na
decisão monocrática objeto da insurgência no agravo interno.
Na verdade, a pretexto de omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ela,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Documento eletrônico VDA54288628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:17
Código de Controle do Documento: ff02dfc3-4d7d-4dc3-94cb-491ebfb45058

Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54288628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 16:50:17
Código de Controle do Documento: ff02dfc3-4d7d-4dc3-94cb-491ebfb45058

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.328 / AL
Número Registro: 2025/0134388-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07076797820208020001 08027048220248020000 7076797820208020001 8027048220248020000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : EUGENIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENIDE MARIA SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE : ESMERALDO GONCALVES DA SILVA
EMBARGANTE : EUGENIA FERREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55294338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: ef57b10a-ecea-46a9-bea2-6c527a0f9115

EMBARGANTE : EVELLYN MIRELLY DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: ef57b10a-ecea-46a9-bea2-6c527a0f9115